Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-69.2024.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-69.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLEONICE DE AMORIM - CPF: 650.288.991-34 (APELADO), TIAGO DE AZEVEDO LIMA - CPF: 009.814.910-57 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDO REBONATTO - CPF: 060.651.219-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLEONICE DE AMORIM - CPF: 650.288.991-34 (APELANTE), EDUARDO FERNANDO REBONATTO - CPF: 060.651.219-59 (ADVOGADO), TIAGO DE AZEVEDO LIMA - CPF: 009.814.910-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–

P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA -
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
-
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001644-69.2024.8.11.0023

APELANTES:

BANCO PAN S.A. E CLEONICE DE AMORIM

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BANCO PAN S.A. (requerido)
e por
CLEONICE DE AMORIM (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr.
João Zibordi Lara
, lançada nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a) Determinar
a parte ré
a restituir de forma simples
, e acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso até o efetivo reembolso, a autora, todos os encargos ilegais dos valores descontados em benefício/holerite ou pagos em fatura em razão do empréstimo, em valor a ser liquidado quando do cumprimento de sentença, descontando, apenas o valor do empréstimo corrigidos pelo INPC a partir da data do crédito na conta corrente da autora, autorizando a compensação entre as verbas constantes supramencionadas;

b) Condenar
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC, de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil
” (sic).

Os embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. foram rejeitados, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, consoante
Id 324900547
.

O
banco apelante
defende a validade da contratação
, sob o argumento de que a pactuação ocorreu por meio de contrato digital com aceites em todas as etapas, biometria facial e plena ciência dos termos contratuais pela parte autora, citando jurisprudência que reconhece a legalidade da contratação digital e a modalidade B2C, além da conformidade com o artigo 115 da Lei nº 8.213/91, com autorização expressa para o saque e ciência da diferença entre cartão de crédito e empréstimo consignado, e a existência de cláusula que prevê a necessidade de quitação do valor residual.

Sustenta a efetiva utilização do cartão de crédito, pois a parte autora usufruiu dos valores por meio de saques, o que caracterizaria aceite tácito e seria vedado pelo princípio do
Venire Contra Factum Proprium
.

Assevera a observância ao princípio da informação, dado que as condições foram claras, adequadas e conforme o Código de Defesa do Consumidor, com especificação de quantidade, características, tributos e preço, reforçando que a dívida não é impagável e que o beneficiário pode liquidá-la integralmente ou parcialmente.

Argumenta que não há danos morais passíveis de indenização, uma vez que a fixação de tais danos exige a comprovação de prejuízo que ultrapasse o mero aborrecimento, sendo combatida a "indústria do dano moral" e a aplicação de caráter punitivo à indenização no direito brasileiro, que tem função meramente compensatória; pugna, subsidiariamente, pela minoração dos danos morais arbitrados e defende a necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, salientando que o valor de R$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais) foi depositado na conta da autora, e a não restituição ou abatimento deste montante importaria em enriquecimento sem causa. Dessa forma, requer, a reforma da r. Sentença atacada para julgar a demanda improcedente (Id. 324900851).

Por sua vez, a
autora-apelante

interpôs recurso de apelação

postulando pela majoração dos danos morais, ao argumento de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é insuficiente, considerando a relação consumerista, a responsabilidade objetiva do fornecedor, sua hipossuficiência (idosa, baixa instrução, parcos rendimentos) versus o poder econômico da instituição financeira, a violação de direitos constitucionais e consumeristas, a frustração, angústia e indignação causadas pelos descontos indevidos em verba alimentar, a impossibilidade de obter novos empréstimos e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, citando jurisprudência favorável.

Invoca a Teoria do Ilícito Lucrativo, sustentando que a prática fraudulenta das grandes instituições visa o lucro, mesmo diante de condenações, e que o judiciário deve reprimir essa conduta por meio de condenações significativas; busca a condenação por danos temporais, em razão do tempo perdido na tentativa de solução extrajudicial e na judicialização, aplicando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, requer a restituição dos valores de forma dobrada, alegando que o Superior Tribunal de Justiça admite a devolução em dobro mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Pleiteia a atualização dos valores, com juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido) para danos morais (Súmula 54 STJ) e correção monetária desde a sentença/acórdão, e para danos materiais, correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, ou o mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme tabela da OAB e artigo 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

Com essas considerações, pugna pela reforma parcial da sentença recorrida, condenando a instituição bancária ao pagamento de danos temporais e restituição na forma dobrada, bem como a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e adequação dos consectários legais, com a condenação da instituição bancária ao pagamento de
custas processuais, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 324900856).

Houve apresentação das contrarrazões pela parte autora no Id. 227324204, argui preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal na apelação do Banco Pan, por esta ser mera repetição da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, reafirma que não pretendia contratar RMC, que não recebeu informações claras e que o cartão nunca foi usado, sendo os saques via TED uma venda casada e os descontos ilegais e abusivos. Defende a nulidade contratual e a má-fé do banco, reiterando a aplicação da Teoria do Ilícito Lucrativo e a existência de danos morais.

O banco requerido não apresentou as contrarrazões.

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id 329151893) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 328832377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que

CLEONICE DE AMORIM
ajuizou
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignável
em face do
BANCO

DO PAN S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiária do INSS e ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) que alega nunca ter tido a intenção de realizar, afirmando ter sido induzida a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado padrão.

Sustenta que a dívida, na modalidade RMC, jamais seria paga, pois os descontos mensais abateriam apenas juros e encargos, gerando descontos por prazo indeterminado, requerendo a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para
declarar a nulidade do contrato de adesão do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e do saque a ele atrelado, determinou a restituição, de forma simples, dos encargos ilegais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, autorizando a compensação com o valor do empréstimo corrigido pelo INPC desde o crédito na conta da autora; e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que o contrato foi realizado de forma digital com consentimento expresso da cliente e biometria facial, em conformidade com a legislação aplicável. Afirma que a cliente estava ciente das condições e da diferença para um empréstimo consignado comum, tendo, inclusive, usufruído dos valores. O banco contesta a existência de danos morais, alegando que não houve prejuízo além de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório. Defende, ainda, a necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora para evitar enriquecimento sem causa, ao passo que
a autora
requer a majoração da indenização por danos morais e da verba honorária.

Pois bem. Os autos revelam que a autora é beneficiária da previdência social e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

No entanto, vislumbra-se que o banco deixou de informar a auto apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora recorrente alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida apelada comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou observado.

Digo isso porque, embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato
sub judice
(Id. 324900528 e 324900531),

assinado eletronicamente - com geolocalização - Id. da sessão do usuário, Selfie, Documentos Pessoais e Recibo de Transferência, depositado na conta bancária da autora/apelante, o fato é que não restou comprovado nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pelo consumidor recorrente, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Id. 324900529).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente do proveito econômico da parte autora, porém, diante da negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela
não
pode ser declarada nula/inexistente, pois há comprovação nos autos da disponibilização de valores de R$1.166,00 (Id. 324900531), e a recorrente não nega a efetivação do empréstimo consignado comum.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento,

por força do disposto no artigo 51, §2º do CDC
[1]
, mediante a média da taxa de juros aplicável à época pelo Banco Central, segundo a data da disponibilização do saque, a ser apurado em liquidação de sentença.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, a despeito da sentença declarar a nulidade da contração, deve-se apenas determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como, aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do Banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.
”
(N.U 1004303-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6º, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6º, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII; art. 12, § 3º; art. 14, § 3º; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Ante o exposto,
PARCIAL PROVIMENTO AO RECUSO
do banco requerido para reformar parcialmente a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza e, ainda, excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
que visa a restituição da forma dobrada e no ponto do dano moral
JULGO PREJUDICADO
o recurso, em razão do resultado do julgamento.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado a causa, cuja exigibilidade com relação a autora ficará suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026